Tribunal: TJDFT
Processo: 0730856-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0730856-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SILVA PEREIRA AGRAVADO: ADEMILTON RICARDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ SILVA PEREIRA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (proc. N. 0715222-94.2020.8.07.0000), a qual revogou a gratuidade de justiça concedida anteriormente ao agravante. Em suas razões recursais, o agravante alega que esta Corte já havia analisado a matéria a seu favor, deferindo-lhe, pois, os beneplácitos da gratuidade de justiça, sem quaisquer reproches da parte adversa. Sustenta que a preclusão do provimento jurisdicional adotado nesta sede obsta ulterior revisão na instância primeva, sobretudo porque “não houve nenhuma mudança positiva na situação financeira que lhe garantiu o deferimento da gratuidade de justiça ao presente feito” (ID 39320658, p. 5). Aduz que a parte adversa induziu o magistrado singular em erro, haja vista que colacionou 7 (sete) fotografias repetidas das mesas casas, com o fim de indicar que o recorrente (arquiteto), após alguns meses do julgamento implementado nesta derradeira instância ordinária, passou a ostentar condição financeira diferente daquela consignada nos autos. Anota, ainda, que trabalha como autônomo, paga aluguel e aufere o mesmo valor daquele declarado quando do primevo debate instaurado sobre o tema. Destaca que meras fotografias de 3 (três) projetos de obras feitas em meses diferentes não possuem o condão de denotar situação diversa. Sem embargo, dispõe que jamais recebeu por qualquer obra “em toda a história de profissão” (ID 39320658, p. 6). Obtempera que, de acordo com resposta de ofício enviado ao CAU/DF (ID 132665887 – auto de origem), o agravante realizou os trabalhos de arquitetura entre 2015 e 2022, sendo “falsa a afirmação de que, após o ajuizamento da presente demanda tem realizado inúmeras obras, como afirma o agravado, sem nenhuma prova” (p. 6). Não se olvida da possibilidade de revogação de tal benefício, contudo, alega que falecem subsídios para a medida hostilizada, porquanto não demonstrada a existência de recursos financeiros em posse do recorrente a ponto de transmudar a situação anteriormente analisada por esta Corte. Assim, “para que não pairem dúvidas sobre a necessidade financeira do recorrente, e por ser medida de economia processual, requer a juntada dos documentos que comprovam as receitas e as despesas do recorrente” (p.7). Frisa que passa por significativa dificuldade e que não pode prescindir dos benefícios da gratuidade de justiça, sob pena de sofrer graves prejuízos, inclusive de acesso à Justiça. Colaciona precedentes em abono a sua tese. Prefacialmente, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, para obstar o curso processo de origem, até ulterior determinação desta Corte. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem para deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a fim de assegurar as benesses do benefício aos efetivamente necessitados. Nos termos do § 2o, do art. 99, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos. Analisando os autos embrionários, constato que, em verdade, a resposta enviada pelo CAU/DF consigna que há 152 (cento e cinquenta e dois) Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) em nome do agravante/recorrente, todos entre 2015 e 2022 (ID 132665887, p. 1 – autos de origem). Registro que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, entretanto, a documentação enviada pelo Presidente do CAU/DF sequer logrou ser minimamente refutada pela parte agravante. A despeito de anunciar que demonstraria a necessidade de reestabelecimento da benesse em apreço com a “juntada de documentos que comprovam as receitas e as despesas do recorrente” (p. 7), não houve a colação de referidos elementos probatórios, nesta ou na instância primeva, a denotar a falibilidade do agravante em comprovar as alegações elevadas a esta Corte acerca de sua situação financeira. Nada obstante, apesar de revisitar o ofício do Presidente do CAU/DF sob a alegação de que é “falsa a afirmação (do agravado) de que, após o ajuizamento da presente demanda tem realizado inúmeras obras”(p.6), o número de RRT ́s em nome do agravante, de acordo com o documento em lume, já exclui os RRT ́s baixados, os quais, de acordo com o Conselho profissional, dizem respeito aos procedimentos de arquitetura nos quais a participação do profissional já foi encerrada. Tenho, pois, que não ressaem elementos bastantes à caracterização da probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo e da guia de custas respectiva, sob pena de deserção. Cumprida a ordem precedente, intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Em caso de desatendimento da ordem direcionada ao agravante, retornem-me imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2022 15:54:12. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador